Tribunal: TJDFT
Processo: 0004615-74.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. APROPRIAÇÃO DE COISA ALHEIA. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. PENA MÁXIMA DE 4 ANOS. ACIMA DO LIMITE DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS.

1. O crime de receptação não possui como elementar a prática pretérita de furto ou roubo, exigindo apenas que a origem do bem seja criminosa.

2. Havendo fortes indícios da origem ilícita de aparelho celular, como falta de nota fiscal e por estar o aparelho bloqueado, há suposta prática de crime de receptação dolosa, cuja pena extrapola o limite previsto para os delitos de menor potencial ofensivo, excluindo-se a competência dos Juizados Especiais Criminais.

3. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Competência do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras - DF (suscitado).